Tribunal: TJES
Processo: 5002816-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: YEESCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. VESTUÁRIO DESTINADO A PRESENTE EM EVENTO DE “AMIGO X” NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. ENTREGA POSTERIOR REALIZADA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRESENTE SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de mercadoria (duas calças pantalonas), adquirida para presentear a filha em evento de “Amigo X” nas festividades de fim de ano.
Entrega prevista para até 18/12/2023 e efetivada apenas em 02/01/2024, após o encerramento das comemorações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o atraso na entrega de produto não essencial, destinado a presente em evento social, é apto a configurar dano moral indenizável ou se se trata de mero inadimplemento contratual gerador apenas de aborrecimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Relação jurídica de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.
Atraso incontroverso na entrega, configurando inadimplemento contratual.
Contudo, o reconhecimento da falha não implica, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.
A frustração da expectativa de utilização do produto em data específica, embora gere dissabor e incômodo, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, especialmente tratando-se de bem não essencial, posteriormente entregue, e passível de substituição imediata.
Ausência de prova de abalo psíquico intenso, exposição vexatória ou repercussão relevante na esfera íntima do recorrente.
Manutenção da sentença que afastou a configuração de dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença.
Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“O atraso na entrega de produto não essencial, ainda que destinado a presente em evento festivo específico, configura inadimplemento contratual, mas não enseja indenização por dano moral quando ausente demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, caracterizando-se mero aborrecimento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002816-23.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
RONALDO FERREIRA DA COSTA

RECORRIDA:
YEESCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. VESTUÁRIO DESTINADO A PRESENTE EM EVENTO DE “AMIGO X” NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. ENTREGA POSTERIOR REALIZADA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRESENTE SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de mercadoria (duas calças pantalonas), adquirida para presentear a filha em evento de “Amigo X” nas festividades de fim de ano.
Entrega prevista para até 18/12/2023 e efetivada apenas em 02/01/2024, após o encerramento das comemorações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o atraso na entrega de produto não essencial, destinado a presente em evento social, é apto a configurar dano moral indenizável ou se se trata de mero inadimplemento contratual gerador apenas de aborrecimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Relação jurídica de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.
Atraso incontroverso na entrega, configurando inadimplemento contratual.
Contudo, o reconhecimento da falha não implica, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.
A frustração da expectativa de utilização do produto em data específica, embora gere dissabor e incômodo, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, especialmente tratando-se de bem não essencial, posteriormente entregue, e passível de substituição imediata.
Ausência de prova de abalo psíquico intenso, exposição vexatória ou repercussão relevante na esfera íntima do recorrente.
Manutenção da sentença que afastou a configuração de dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença.
Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“O atraso na entrega de produto não essencial, ainda que destinado a presente em evento festivo específico, configura inadimplemento contratual, mas não enseja indenização por dano moral quando ausente demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, caracterizando-se mero aborrecimento.”

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou ter efetuado uma compra junto à Recorrida em 14/11/2023, com entrega prevista para até 23 (vinte e três) dias úteis. Segundo o Recorrente, a mercadoria adquirida (duas calças pantalonas fluidas, conforme NF Id 15227839), no valor total de R$ 87,19 (oitenta e sete reais e dezenove centavos), tinha um propósito específico e relevante, qual seja, presentear sua filha em uma brincadeira de "Amigo X" nas festividades de fim de ano, para a qual ela se deslocou do Rio de Janeiro para o município de Vila Velha/ES. O Recorrente alegou que o produto não foi entregue no prazo estabelecido, tendo o termo final para entrega ocorrido em 18/12/2023. O produto, contudo, somente foi entregue em 02/01/2024 (Id 15227840), após as festividades.

Diante da frustração e do constrangimento de não poder presentear a filha com o presente escolhido no momento oportuno, tendo de adquirir outro em substituição, o Recorrente pleiteou a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 15227845).

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15227846), reiterando a tese de que o atraso causou danos morais e não mero aborrecimento, ante a criação de grande expectativa em razão das festividades de fim de ano e do evento de "Amigo X", circunstâncias que teriam elevado a falha contratual à categoria de lesão a direito da personalidade. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização pleiteada.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o atraso na entrega de produtos adquiridos pelo Recorrente junto à Recorrida, no contexto das festividades de fim de ano e da promessa de presente a sua filha em um evento social específico ("Amigo X"), é capaz de configurar o alegado dano moral, que o Recorrente sustenta ter ultrapassado a esfera do mero aborrecimento.

Inicialmente, é imperativo reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, às normas e princípios contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente o disposto no seu art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, o atraso na entrega do produto, que deveria ter ocorrido até o dia 18/12/2023, mas se concretizou somente em 02/01/2024, configura inegável falha na prestação do serviço e, consequentemente, um inadimplemento contratual da Recorrida, sujeitando-a aos ônus legais decorrentes desse ilícito.

Contudo, a constatação do ilícito contratual e da falha na prestação do serviço, por si só, não conduz de forma automática e imediata ao reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. Para que se configure a responsabilidade civil por dano moral, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor (no caso, o atraso na entrega) e a efetiva ocorrência de uma lesão extrapatrimonial que atinja os atributos da personalidade da vítima, como a honra, a imagem, a intimidade, o nome ou a própria dignidade.

O dano moral, em sua essência, requer um abalo psíquico, uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, de fato, fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e angústias que desequilibrem seu bem-estar.

Neste exame detalhado do conjunto fático-probatório, o Recorrente fundamenta seu pedido de reparação extrapatrimonial na frustração da expectativa de presentear a filha no evento do "Amigo X" de fim de ano, ressaltando o constrangimento por ter sido obrigado a adquirir um presente substituto e o fato de a filha ter se deslocado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo especialmente para a referida festividade familiar.

É inegável que a situação descrita gerou um sentimento de aborrecimento significativo e uma frustração relevante para o Recorrente, especialmente no contexto de um período festivo de forte apelo emocional e familiar. Todavia, a frustração de uma expectativa, mesmo que elevada e ligada a um evento social particular, caracteriza-se, na vasta maioria dos casos, como um dissabor ou um incômodo inerente aos percalços da vida em sociedade e das transações comerciais.

A mera quebra da expectativa ou a sensação de constrangimento por um imprevisto, tal como o atraso na entrega de uma mercadoria não essencial (roupas), por mais desagradável que seja, não ultrapassa o limite do tolerável e do cotidiano, não justificando a reparação extrapatrimonial.

No caso em análise, o produto adquirido era composto por itens de vestuário e, embora a Recorrida tenha falhado no prazo de entrega, o bem foi efetivamente entregue, ainda que tardiamente, e o Recorrente conseguiu suprir a necessidade imediata de presente ao adquirir um substituto, conforme ele próprio narra na petição inicial.

Não há nos autos qualquer indício de que o atraso, de cerca de quinze dias corridos após o prazo final de entrega (18/12/2023 a 02/01/2024), tenha gerado desdobramentos fáticos que causassem uma exposição negativa do Recorrente perante terceiros, a perda de um evento crucial para sua vida profissional ou social, ou qualquer lesão à sua saúde física ou psíquica que não se resolva com o mero retorno ao estado anterior e a superação do dissabor.

A rápida possibilidade de aquisição de um presente substituto demonstra que, embora o presente escolhido originalmente não tenha chegado a tempo, o objetivo de presentear a filha foi plenamente alcançado, mitigando o alegado sofrimento.

Ademais, a própria natureza do item e do evento ("Amigo X" de fim de ano) sugere que, embora o
timing
fosse importante, a perda do prazo não implicou a inutilização completa do bem ou um prejuízo irreversível à vida do Recorrente ou de sua filha, sendo o aborrecimento temporalmente limitado àquela data festiva.

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau, que, com acerto, reconheceu a ocorrência do inadimplemento contratual pela Recorrida, mas afastou o elemento do dano moral indenizável, que exige um patamar de ofensa à dignidade humana que os fatos descritos, embora lamentáveis e frustrantes, não alcançaram.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)